Tribunal: TJMT
Processo: 1001638-14.2018.8.11.0010
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SOBRE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – ACIDENTE DE TRÂNSITO - AUTOMÓVEL CONDUZIDO POR MOTORISTA SOB O EFEITO DE BEBIDA ALCOÓLICA – AGRAVAMENTO DO RISCO – PRETENDIDA COBERTURA DOS DANOS MATERIAIS DE TERCEIRO – NÃO CONTRATAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA ACLARAR A DECISÃO RECORRIDA –RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO – NOVOS ACLARATÓRIOS – AUSÊNCIA DE VÍCIO - INTERESSE EM REDISCUTIR A MATÉRIA – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.
A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Inexistindo qualquer uma dessas hipóteses, os declaratórios não constituem meio legal para rediscutir questões já enfrentadas.
No acórdão objeto da embargabilidade está consignado, de maneira clara e fundamentada, que a Embargante não comprovou a contratação de seguro para danos materiais em veículo de terceiro. Logo, não há razões para impor à Embargada a obrigação condenatória pretendida na inicial.
O descontentamento da Embargante com o resultado obtivo no julgamento dos Embargos de Declaração opostos não tem o condão de tornar cabível a oposição de novos Aclaratórios.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001638-14.2018.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JHEINY LUCYA NUNES MEDEIROS - CPF: 038.070.161-80 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (EMBARGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), JHEINY LUCYA NUNES MEDEIROS - CPF: 038.070.161-80 (EMBARGADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SOBRE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – ACIDENTE DE TRÂNSITO - AUTOMÓVEL CONDUZIDO POR MOTORISTA SOB O EFEITO DE BEBIDA ALCOÓLICA – AGRAVAMENTO DO RISCO – PRETENDIDA COBERTURA DOS DANOS MATERIAIS DE TERCEIRO – NÃO CONTRATAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS APENAS PARA ACLARAR A DECISÃO RECORRIDA –RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO – NOVOS ACLARATÓRIOS – AUSÊNCIA DE VÍCIO - INTERESSE EM REDISCUTIR A MATÉRIA - RECURSO PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – ART. 1.026, § 3.o DO CPC - ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS.

A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Inexistindo qualquer uma dessas hipóteses, os declaratórios não constituem meio legal para rediscutir questões já enfrentadas.

No acórdão objeto da embargabilidade está consignado, de maneira clara e fundamentada, que a Embargante não comprovou a contratação de seguro para danos materiais em veículo de terceiro. Logo, não há razões para impor à Embargada a obrigação condenatória pretendida na inicial.

O descontentamento da Embargante com o resultado obtivo no julgamento dos Embargos de Declaração opostos não tem o condão de tornar cabível a oposição de novos Aclaratórios.

Evidenciado o caráter manifestamente protelatório destes Embargos, deve ser aplicada a multa do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1001638-14.2018.8.11.0010

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
JHEINY LUCYA NUNES MEDEIROS
, em virtude do acórdão lançado nos Embargos de Declaração que foram opostos contra o
acórdão proferido no julgamento

do recurso de Apelação Cível interposto pela Seguradora HDI Seguros S.A..

A Embargante reitera a alegação de que contratou
a cobertura adicional para danos materiais causados a terceiros, pagando o prêmio de R$ 292,56 (duzentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis reais), bem como por danos corporais a terceiros, cujo prêmio pago foi equivalente a R$ 153,00 (cento e cinquenta e três reais), não havendo que falar em ausência de previsão contratual.

Aduz que o acórdão se embasou em premissa fática equivocada, pois evidente a existência de prova acerca da contratação do seguro de responsabilidade civil de veículo (RCF-V) para danos materiais e corporais causados a terceiros.

Sob esses argumentos, pugna pelo acolhimento deste recurso.

Manifestação da Seguradora Embargada sob o ID. 49849483.

Eis o relatório.

Cuiabá,
18
de julho de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020